Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pela embargada para determinar ao Banco embargante abster-se de realizar os débitos na conta-corrente da autora/embargada referentes aos contratos constantes na petição inicial. Igualmente destacado o Tema 1.085 do STJ, a aplicabilidade da Resolução 4.790 do Bacen, assim como os princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda; também não há que se falar em omissão quanto à “inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023” como requer o embargante, pois, como bem apontado pela embargada, “a ausência de pronunciamento sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 é justificada pelo fato de tal argumento não existir nos autos, uma vez que a r. exordial não foi fundamentada nesta”.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.